Tribunal: TJES
Processo: 0017801-24.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ANALISTA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROVA DE TÍTULOS. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO MESMO TÍTULO COMO REQUISITO DO CARGO E PARA PONTUAÇÃO. ITEM 12.8.1 DO EDITAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM RELAÇÃO A CANDIDATA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A reprodução de argumentos deduzidos na instância originária não acarreta, por si só, a inépcia recursal por ausência de dialeticidade quando a parte recorrente enfrenta os fundamentos da sentença e demonstra o interesse na reforma do ato judicial. Preliminar rejeitada.

2. O edital constitui a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo ser observadas as regras que disciplinam a comprovação de requisitos e a atribuição de pontuação na fase de títulos.

3. Constatada a utilização de idêntico título acadêmico para fins de atendimento ao requisito de investidura no cargo e para obtenção de pontuação extra, resta configurada a violação ao item 12.8.1 do instrumento convocatório, sendo correta a determinação judicial de exclusão da pontuação indevida e reclassificação.

4. A intervenção do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos deve se limitar ao exame da legalidade e da observância às regras editalícias, sendo vedada a substituição da banca examinadora para análise de critérios técnicos de avaliação ou extensão de efeitos a candidatos cujas situações fáticas não guardam identidade com a ilegalidade comprovada.

5. Recurso desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017801-24.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL SANTOS CAMARA GOMES e outros

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros (7)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ANALISTA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROVA DE TÍTULOS. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO MESMO TÍTULO COMO REQUISITO DO CARGO E PARA PONTUAÇÃO. ITEM 12.8.1 DO EDITAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM RELAÇÃO A CANDIDATA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A reprodução de argumentos deduzidos na instância originária não acarreta, por si só, a inépcia recursal por ausência de dialeticidade quando a parte recorrente enfrenta os fundamentos da sentença e demonstra o interesse na reforma do ato judicial. Preliminar rejeitada.

2. O edital constitui a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo ser observadas as regras que disciplinam a comprovação de requisitos e a atribuição de pontuação na fase de títulos.

3. Constatada a utilização de idêntico título acadêmico para fins de atendimento ao requisito de investidura no cargo e para obtenção de pontuação extra, resta configurada a violação ao item 12.8.1 do instrumento convocatório, sendo correta a determinação judicial de exclusão da pontuação indevida e reclassificação.

4. A intervenção do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos deve se limitar ao exame da legalidade e da observância às regras editalícias, sendo vedada a substituição da banca examinadora para análise de critérios técnicos de avaliação ou extensão de efeitos a candidatos cujas situações fáticas não guardam identidade com a ilegalidade comprovada.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Gabriel Santos Câmara Gomes contra a sentença de fls. 535-540 (integradas pelas decisões de fls. 557/557v e 562/562v), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Vila Velha, do IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e de particulares, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão da pontuação atribuída a um dos títulos apresentados pela candidata Fabiana Criste Massariol, com a consequente readequação da classificação do concurso público para o cargo de Analista Ambiental, mantendo hígidos os demais critérios de avaliação e distribuição de pontos.

Nas razões recursais de fls. 549/556, o apelante sustenta, em síntese, que: a) houve interpretação equivocada das regras editalícias relativas à prova de títulos; b) a sentença deve alcançar outros candidatos supostamente em situação idêntica; c) a aplicação dos itens 12.8.1 e 12.12.6 do edital deve conduzir à anulação da etapa de títulos ou, subsidiariamente, à suspensão das nomeações; e d) os princípios da isonomia e da legalidade foram violados.

Contrarrazões apresentadas nos ids.
12314323
e
12314324
.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id
15241772
, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença merece reforma quanto à validade da pontuação atribuída na prova de títulos do concurso público para o cargo de Analista Ambiental do Município de Vila Velha, bem como quanto à extensão dos efeitos do provimento judicial aos demais candidatos mencionados pelo apelante.

Preliminar de ausência de dialeticidade

A apelada Fabiane Criste Massariol argui preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que o apelante reproduz as teses deduzidas na petição inicial e na fase de conhecimento.

Sem razão.

Embora o apelante tenha retomado fundamentos já deduzidos ao longo da demanda, é certo que enfrentou os motivos determinantes da sentença e indicou, de forma suficiente, as razões pelas quais entende deva ser reformada.

Nesse aspecto, sabe-se que
“A reprodução posterior de argumentos recursais, desde que acompanhada de fundamentação suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento do STJ”
(TJES, Apelação Cível n. 5025486-25.2023.8.08.0024, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 09/10/2025).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

É cediço que
“Segundo entendimento desta Corte, ‘o edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete.’ (AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)”
(RMS n. 75.801/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.).

Segundo o edital do certame promovido pelo Município de Vila Velha para o cargo de Analista Ambiental, em especial os itens 12.8.1 e 12.12.6, para pontuar na prova de títulos do cargo, os cursos devem estar
concluídos até a convocação
e não podem ser os mesmos exigidos como
requisito básico
do cargo, sendo que, caso o cargo exija pós-graduação, o candidato deve obrigatoriamente apresentar
dois títulos distintos e finalizados
para que um deles seja considerado na pontuação extra:

“12.8. Todos os cursos previstos para pontuação na avaliação de títulos deverão estar concluídos até a data da publicação do Edital de convocação para entrega dos títulos.

12.8.1. Não será pontuado título que seja requisito do cargo.

12.12. Os cursos de especialização
lato sensu
deverão ser apresentados por meio de certificados, em conformidade com a RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007, acompanhados do respectivo histórico.

12.12.6. Para os cargos que têm pós-graduação
lato sensu
como requiisíto (especialização), caso o candidato possua mais de uma pós-graduação, deverá enviar documentação referente a ambas (uma para fim de comprovação do requisito e outra para pontuação) e ambos deverão estar concluídos. Caso o candidato apresente apenas um título dentre os mencionados ou algum deles não esteja concluído, a pós-graduação, qualquer que seja o curso, não será pontuada. O mesmo se aplica aos cargos que tenham habilitação como requisito”.

Nesse viés, os títulos acadêmicos de nível superior ao mínimo exigido, como mestrado e doutorado, são aptos a suprir o requisito legal de especialização, não havendo ilegalidade na sua aceitação para fins de classificação, desde que observada a vedação de utilização do mesmo título simultaneamente como requisito do cargo e como elemento de pontuação.

A partir dessa premissa, a sentença distinguiu adequadamente as situações concretas examinadas, reconhecendo irregularidade apenas quanto à candidata que utilizou idênticos títulos acadêmicos para obtenção de pontuação e, ao mesmo tempo, para atendimento do requisito do cargo, em afronta expressa ao item 12.8.1 do edital, que proíbe a pontuação de título que constitua requisito para o provimento.

Quanto aos demais candidatos apontados pelo apelante, inexistiu prova de utilização dúplice de títulos ou, ainda, que eventual inconformidade já havia sido sanada no âmbito administrativo, não se verificando situação idêntica apta a justificar a ampliação dos efeitos do julgado, sob pena de indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário.

Os limites do controle jurisdicional em matéria de concurso público restringe-se à aferição da legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito discricionário da avaliação técnica, o que se mostra consentâneo com o princípio da separação dos poderes e com a jurisprudência consolidada sobre o tema:

“Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte Superior, a atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se à averiguação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública quanto à fixação dos critérios e normas reguladoras do certame.” (AgInt no AREsp n. 1.094.184/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Friso que não procede a pretensão de anulação integral da etapa de títulos ou de suspensão geral das nomeações, pois a ilegalidade reconhecida foi pontual e adequadamente sanada, sendo suficiente a exclusão da pontuação indevidamente atribuída e a consequente reclassificação, tal como determinado na sentença.

Assim, inexistindo violação às regras editalícias, à legislação de regência ou aos princípios da isonomia e da legalidade para além do que já foi corrigido pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)